Tribunal: TJDFT
Processo: 0726223-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ROSANGELA POUBEL DA ROCHA, VERONICA RODRIGUES PASSERI AGRAVADO: ELSINA DA SILVA COUTINHO SANTIAGO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ROSANGELA POUBEL DA ROCHA e outros contra a decisão ID origem 163157994, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701226-91.2018.8.07.0003, movido por ELSINA DA SILVA COUTINHO SANTIAGO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial. Pois bem. Em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que, por mais que não tenha sido consignado de forma expressa, a referida impugnação e a decisão combatida referem-se, apenas, à penhora de valores de Rosângela Poubel da Rocha realizada em abril de 2023 (decisão ID origem 157320868 e recibo SISBAJUD ID origem 157320875), eis que o debate sobre as constrições efetuadas em nome dela e dos demais executados em dezembro de 2022, aparentemente, está precluso – os valores bloqueados já foram, inclusive, liberados para levantamento pela exequente (IDs origem 154136372 e 157320874). Diante desse cenário, intimem-se os agravantes para que esclareçam sobre o seu interesse recursal no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal (art. 186, CPC). Após, se for o caso, será determinada a inclusão de todos os agravantes na autuação do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 4 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator